Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705086-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NOGUEIRA AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Nogueira contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo Residencial Portal dos Lírios, suspendendo a execução em curso. O magistrado fundamentou sua decisão alegando a suposta inexigibilidade dos cheques executados, com base na renúncia do síndico que os assinou. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão da execução (0719155-76.2024.8.07.0020) até o trânsito em julgado destes embargos." (id. no 221055269, processo de origem no 0726517-32.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão recorrida violou o art. 919, §1o, do CPC, pois concedeu efeito suspensivo sem que a execução estivesse garantida por penhora, caução ou depósito. Alega que a ausência de garantia impossibilita a suspensão da execução, tornando a decisão ilegal. Afirma que os cheques são títulos executivos líquidos, certos e exigíveis, conforme os artigos 783 e 786 do CPC, bem como o art. 47 da Lei do Cheque (Lei 7.357/1985), razão pela qual a execução deve prosseguir normalmente. Destaca que os títulos circularam de boa-fé, sendo adquiridos regularmente por terceiros, impossibilitando a oposição de exceções pessoais pelo agravado. Ressalta que não há comprovação efetiva da data da renúncia do síndico Kleberth Batista da Silva Amorim, e que os cheques foram emitidos antes da alegada renúncia, conforme documentos anexados. Assim, o síndico ainda possuía poderes para representar o Condomínio, tornando os cheques plenamente válidos. Demonstra que a alegação do agravado de que os cheques foram emitidos sem contraprestação é inverídica, pois foram utilizados para pagamentos de serviços efetivamente prestados, conforme comprovado por documentos e contratos anexos. Pontua que a decisão agravada afronta o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos títulos de crédito, consagrado no art. 25 da Lei do Cheque, pois o agravante, enquanto portador de boa-fé, não pode ser prejudicado por disputas entre o Condomínio e o ex-síndico. Salienta que o agravado busca esquivar-se do pagamento de suas obrigações financeiras, utilizando-se de artifícios processuais para postergar a execução, o que justifica a reforma da decisão para impedir que a execução seja suspensa indevidamente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, cassando a suspensão da execução deferida na decisão atacada. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja revogado o efeito suspensivo indevidamente concedido, garantindo-se o prosseguimento da execução do título extrajudicial e resguardando os direitos do exequente. Preparo recolhido (id. no 68710326). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravado, sob a justificativa de possíveis irregularidades na emissão dos cheques executados e do risco de prejuízo ao condomínio. O recorrente defende a reforma da decisão, argumentando que os títulos são válidos, que não há prova de fraude na sua emissão e que o efeito suspensivo não poderia ter sido concedido sem a garantia da execução. Contudo, tais alegações não afastam os fundamentos que levaram o Juízo a quo a suspender a execução, visto que há indícios concretos de que os cheques foram emitidos sem respaldo legal, em momento posterior à renúncia do síndico, e sem a devida autorização dos órgãos competentes do condomínio. Sobre a temática, é certo que o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, salvo em situações excepcionais. O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência consolidada, entende que o deferimento da suspensão da execução pode ocorrer quando há fortes indícios de nulidade do título executado e risco de prejuízo irreparável ao devedor. Além disso, o artigo 25 da Lei 7.357/1985 prevê que, embora o portador de cheque tenha direitos sobre o título, a exceção da inoponibilidade não se aplica quando há má-fé ou irregularidades evidentes em sua emissão. No caso posto em desate, é de ressaltar que a decisão recorrida fundamentou-se em evidências concretas da possível invalidade dos cheques, incluindo auditorias, inquérito policial e depoimentos que indicam um conluio entre o antigo síndico e terceiros para emitir os cheques sem respaldo jurídico. O Juízo de 1a instância destacou que os cheques foram emitidos após a renúncia do síndico, sem qualquer comprovação de que ele ainda possuía poderes para tal ato. Ademais, a decisão ressaltou que há risco de comprometimento do patrimônio do condomínio, visto que há múltiplas ações de execução relacionadas a esses cheques, podendo gerar um desequilíbrio financeiro significativo para a coletividade condominial. Para além disso, depreende-se que o agravante não demonstrou prejuízo irreparável decorrente da decisão. A suspensão da execução não extingue o direito de cobrança, apenas impede a exigibilidade do crédito até que a questão seja analisada de forma definitiva. Já o perigo de dano inverso é patente, pois, caso a execução prossiga indevidamente, o condomínio poderá ser forçado a arcar com valores de títulos sem origem legítima. Dessa forma, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A suspensão da execução se mostra justificada diante dos indícios de ilegalidade na emissão dos cheques, sendo prudente a manutenção da decisão até o julgamento final dos embargos. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator